Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-08.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA. MATERIALIDADE. TIPICIDADE. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUCIFICÊNCIA. FURTO DE USO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IMPUTABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período e sob vigilância, sendo desnecessária a posse tranquila ou prolongada (CP, art. 155, caput).
2. A tese de furto de uso não se sustenta quando ausentes os requisitos cumulativos: rápida devolução espontânea, restituição integral sem danos e devolução antes que a vítima perceba a falta do bem.
3. A alegação de ausência de dolo não prospera quando as circunstâncias evidenciam vontade consciente de ingressar em imóvel alheio, sem autorização, e subtrair bem para si, ainda que por breve período.
4. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, salvo prova de incapacidade total de compreensão do caráter ilícito do fato (CP, art. 28, II).
5. Recurso conhecido e não provido.